Tribunal: TJPA
Processo: 0007517-81.2017.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007517-81.2017.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: EDILSON RUFINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0007517-81.2017.8.14.0200

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDOS:
FABIO FERREIRA DA SILVA E EDILSON RUFINO DE OLIVEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMA DEFESA. COMPETÊNCIA PARA ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
SEGUNDO REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA PRECONIZADA NAS CORTES SUPERIORES DO PAÍS, CORROBORADA PELO E. TJPA, NÃO COMPETE À JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DETERMINAR O PREMATURO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO, EM QUE SE APURA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL, CONSUMADO OU TENTADO, COMETIDO POR AGENTE
MILITAR
ESTADUAL, EM SERVIÇO, AINDA QUE SOB O FUNDAMENTO DE INCIDÊNCIA DE CAUSAS DIRIMENTES E/OU DESCRIMINANTES
, IN CASU
, CIRCUNSCRITAS NA
LEGÍTIMA DEFESA
PELOS
MILITARES
INVESTIGADOS. NA HIPÓTESE, OS AUTOS DEVEM SER REMETIDOS, EM CUMPRIMENTO À CLÁUSULA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À NORMATIVA CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, À COMPETENTE JUSTIÇA COMUM,
EX VI
DOS ARTS. 82, § 2.º, E 508, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, encaminhando os autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23 de maio e término no dia 30 de maio do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30

de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única da Justiça Militar
(fl. 159/160, ID nº 7723289),
que reconheceu a incompetência deste Juízo para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, em razão da alegação de que os militares agiram em legítima defesa, determinando a remessa dos autos ao juízo criminal comum do local dos fatos.

O
inquérito policial militar
fora instaurado para apurar fatos e circunstâncias relacionados à morte do civil Marcielton Neves Roberto, a partir de disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares no dia 11/04/2014, no Município de Marabá/PA, em confronto com guarnição da polícia militar.

O ora recorrente, Ministério Público (fls. 156/158, ID nº 7723289) pugnou pelo
arquivamento
dos autos por entender que os militares agiram em legítima defesa, o que excluiria a ilicitude da conduta, conforme dispõem os artigos 42, II, e 44, do Código Penal Militar.

Às fls. 159/160, ID nº 7723289, o Juiz da Vara Única da Justiça Militar
declinou pela incompetência do juízo
para decidir quanto ao pedido de arquivamento, devendo os autos serem remetidos ao juízo criminal comum.

Inconformado, o Ministério Público Militar interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 164/169, ID nº 7723290),
pugnando pelo reconhecimento da competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do feito.

Em sede de contrarrazões
(fls. 176/178 e 182/187, ID nº 7723290), os recorridos Fabio Ferreira da Silva e Edilson Rufino de Oliveira manifestaram-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, reconhecendo a competência da Justiça Militar para decisão sobre o processamento de tal feito.

Nesta

Instância Superior (fls. 194/196, ID nº 8912087),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio de Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
não
devendo ser acolhida a competência da justiça militar para determinar o arquivamento do feito
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

Adianto
prima facie
que o presente recurso
não

merece prosperar,
e
m que pese o esforço argumentativo formulado pelo Recorrente, sustentado até por certa base jurisprudencial, este não é o entendimento que prevalece na maciça orientação tanto dos Tribunais Superiores quanto deste Égregio Tribunal de Justiça.

A questão controvertida no feito cinge-se em resolver de quem seria a competência para proceder ao arquivamento do Inquérito Policial que apura
delito praticado, em tese, por policiais militares estaduais, em face de civil, quando este último vem a falecer diante da troca de tiros entre as partes.

Entendo que tanto a legislação pátria quanto a jurisprudência majoritária, nos conduzem a conclusão de ser atribuição da justiça comum estadual, e não a justiça militar, senão vejamos a legislação sobre o tema:

“Art. 125, CF/88. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 4º
Compete à Justiça Militar estadual
processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” (destaquei)

Assim dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar:

“Art. 82, CPPM. O foro militar é especial, e,
exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil
, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (...) § 2º.
Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum
.”
(destaquei)

Nessa linha, a Suprema Corte do país firmou entendimento no sentido da
competência do Tribunal do Júri
para examinar eventuais crimes dolosos praticados por
militar
contra a vida de civil, cabendo ao promotor
militar
tão somente propor a remessa dos autos à justiça competente, mesmo que entenda pela existência de alguma excludente de ilicitude, como no caso dos autos. Nesse sentido: RE 1152354, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.5.2019, RE 1224733, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/8/2019.

Cito, ainda:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por
militar,
prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo
Militar
encaminhar os autos do
inquérito policial militar
à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal
Militar,
Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”
(RE 1224733-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/9/2019).

Na mesma esteira segue o C. STJ, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECLINAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
. (...) 2.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum) (HC n. 385.778/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/6/2017)

(...)
(AgRg no REsp 1687675/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018)
(destaquei).

Na mesma linha de raciocínio segue o E. TJPA,
in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 9º DO CPM E ART. 125, §4º DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agiu corretamente o Juízo Castrense ao declinar de sua incompetência para o Juízo Criminal Comum para decidir acerca do pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, com fulcro no art 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar: "nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento de crime doloso contra a vida, supostamente praticado por militar contra civil. (precedentes).

Reforçando este entendimento destaco a situação excepcional trazida pela própria Constituição Federal, que passou a estabelecer que o crimes dolosos contra a vida de civis: ?Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a

perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças? (art. 125, §4º, CF).

Assim, o crime de homicídio praticado por militar (federal ou estadual) não deixou de ser crime militar impróprio, que também está previsto no Código Penal Brasileiro, mas passou por força de lei a ser julgado pela Justiça Comum.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJPA, RESE nº 2019.05058944-89, 210.522, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-05, Publicado em 06/12/2019).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO. PRECEDENTES CITADOS
. Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum). Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.
(TJPA, processo nº 00013519620188140200, Relator: Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, data do julgamento:
06 de fevereiro de 2020).

Pelo exposto,
data máxima vênia
ao parecer Ministerial,
conheço
do Recurso em Sentido Estrito interposto pela acusação e
nego-lhe provimento,
devendo os autos serem encaminhados
ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 02/06/2022